Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004681-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 192.966.571-72 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 00.167.946/0001-47 (RECORRIDO), DOUGLAS FABIANO EUGENIO - CPF: 018.926.961-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1004681-36.2025.8.11.0002

RECORRENTE: LUCIMAR FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR DE VEÍCULO. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO ALEGADA. PESSOA IDOSA. OMISSÃO DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA. VAGAS PRÓXIMAS ÀS JANELAS. CARACTERÍSTICA DO CONDOMÍNIO ANTIGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RUÍDOS EXCESSIVOS. VASOS DE PLANTAS OBSTRUINDO PASSAGEM. CONVENÇÃO CONDOMINIAL VIOLADA. APLICAÇÃO ISONÔMICA DAS REGRAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIMAR FERREIRA DE SOUZA (ID 302889367) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando que o condomínio providenciasse a demarcação adequada da vaga de garagem e que a autora retirasse vasos de plantas que obstruíam a passagem de pedestres, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia central reside na alegada perturbação de sossego causada por veículo de grande porte estacionado próximo à janela do apartamento da recorrente, pessoa idosa que reside sozinha, e na suposta omissão do condomínio em solucionar o problema. A Recorrente sustenta que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, e que a determinação de retirada dos vasos foi discriminatória, pois outros moradores também mantêm plantas nas áreas comuns.

3.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 302889396), refuta os argumentos recursais, demonstrando que o síndico agiu prontamente ao ser comunicado pelo proprietário do veículo, que a recorrente é quem obstruía a passagem com vasos de grande porte, que não há prova de dano moral e que a sentença deve ser mantida integralmente.

4.

A análise dos autos confirma que o veículo estava, de fato, estacionado fora dos limites da vaga demarcada, conforme demonstrado pelas fotografias (ID 302888510) e pelo próprio vídeo produzido pelo síndico do condomínio (ID 302888535). Contudo, ficou comprovado que o síndico agiu imediatamente ao ser comunicado, solicitando que o proprietário estacionasse dentro dos limites, o que foi prontamente atendido, não havendo prova de reincidência.

5.

Não prospera a alegação de dano moral. A recorrente não produziu prova que comprovasse a intensidade dos ruídos alegados ou que estes ocorriam em horários inadequados (após 22h, finais de semana ou feriados). O condomínio é antigo, não possuiria isolamento acústico e a maioria das garagens ficam próximas às janelas dos apartamentos, conforme fotos e vídeos coligidos no curso do processo, sendo característica estrutural do empreendimento.

6.

O boletim de ocorrência (ID 302888508) contém apenas narrativa unilateral da recorrente, sem apuração contraditória dos fatos. Além disso, foi registrado em 03/12/2024, após a lavratura da procuração (20/11/2024, ID 302888503), sugerindo ter sido produzido especificamente para instruir a ação judicial. Não há prova de que a recorrente tenha deixado sua residência por medo ou que tenha sofrido abalo psíquico grave.

7.

Quanto aos vasos de plantas, a Convenção do Condomínio (ID 302888529) estabelece expressamente na Cláusula Oitava que as áreas comuns
"devem estar livres e desimpedidas, nada podendo ser nelas depositados nenhum objeto, ainda que momentaneamente".
As fotografias demonstram que os vasos da recorrente eram de grande porte e efetivamente obstruíam a passagem de pedestres. A sentença determinou a retirada
"tão somente dos vasos que estejam na área de passagem"
, não havendo discriminação, mas aplicação isonômica da norma condominial.

8.

A recorrente foi notificada pelo síndico para retirar os vasos, mas recusou-se. Após a sentença, passou a colocar os vasos em vagas de garagem, violando novamente a Convenção Condominial. Não há prova de que outros moradores mantenham vasos de tamanho similar obstruindo passagens. As fotografias juntadas pela recorrente em recurso mostram plantas pequenas ou em áreas que não comprometem a circulação. E ainda que assim não o fosse, não justificou os motivos da impossibilidade de fazer a juntada da prova quando do momento oportuno (impugnação ao pedido contraposto), apto a gerar a análise da prova.

9.

É comezinho que a convivência em condomínio edilício exige tolerância especial, precipuamente em edifícios antigos. O dano moral não se configura quando ausente prova de abalo psíquico grave, constrangimento público ou violação à dignidade.

10.

A recorrente não demonstrou ter formulado queixas e reclamações por escrito ao síndico, conforme determina a Convenção Condominial no Capítulo III, alínea F. O grupo de WhatsApp do condomínio está configurado para que apenas administradores enviem mensagens, não sendo canal adequado para reclamações formais. Os áudios juntados pela recorrente (ID 302888514 e 302888515) são da mesma pessoa e não comprovam que ela reside no condomínio.

11.

As razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados pelo juízo de origem. A situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade que justifique indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026